Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718993-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA CENTRAL IMAGEM LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA CENTRAL IMAGEM LTDA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0737471-91.2024.8.07.0003), indeferiu impugnação para manter a penhora realizada sobre ativos financeiros da pessoa jurídica devedora. A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de não pode suportar os encargos processuais, por se encontrar em grave situação financeira. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de acordo com a Súmula n. 481 do STJ. No presente caso, não é possível depreender das provas juntadas aos autos que houve significativa deterioração financeira da empresa, de modo a caracterizar a sua hipossuficiência financeira. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, faculto à Agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou para, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025 16:24:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador